Tribunal: TJMT
Processo: 1037810-46.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037810-46.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (RECORRIDO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (IMPETRADO) (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O REEXAME NECESSÁRIO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Demora na análise de pedido administrativo de desembargo. Direito líquido e certo configurado. Observância aos prazos previstos na legislação. Sentença ratificada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jose Thome Prediger contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. A sentença concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora observe os prazos do Decreto Estadual n. 1436/2022 para análise do requerimento administrativo protocolizado pelo impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a demora na análise do pedido administrativo de desembargo configura violação a direito líquido e certo do impetrante, diante dos prazos estabelecidos na norma estadual.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n. 1436/2022 estabelece prazo de 5 (cinco) dias úteis para decisão acerca da cessacão ou manutenção da penalidade de embargo.

4. O impetrante formulou pedido de desembargo em 17/01/2024, e, até a data da sentença, não havia decisão sobre o pleito, evidenciando a inércia administrativa.

5. A demora injustificada fere os princípios da duração razoável do processo, legalidade e celeridade, conforme art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

6. O julgamento não impõe decisão favorável ao pedido administrativo, mas apenas determina sua análise no prazo legal.

7. Jurisprudência desta Câmara confirma o entendimento de que a inércia administrativa na apreciação de pedidos ambientais viola direito líquido e certo do administrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento: "A inércia da administração pública na análise de pedido administrativo de desembargo, ultrapassando o prazo estabelecido no Decreto Estadual n. 1436/2022, configura violação a direito líquido e certo, ensejando a concessão da segurança para que a decisão seja proferida no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1436/2022, arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010990-58.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 20/09/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio ambiente da comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança nº 1037810-46.2024.8.11.0041
, impetrado por JOSE THOME PREDIGER em desfavor do ato coator praticado pelo SUPERINTENDETE
GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente SGPA– SEMA/MT
,cujo teor concedeu a segurança pretendida pelo impetrante, confirmando a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora, que observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1436/2022, quando o requerimento administrativo (protocolizado em
20.06.2024, registrado sob o n° 10220/2024 e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 363666/2014) estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis

A sentença proferida confirmou a liminar anteriormente deferida no id. 256597154, que determinou que quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado sob o n. 10220/2024, no dia 20/06/2024 e juntado ao processo administrativo n. 363666/2014 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá pronunciar em 5 dias uteis, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado em 5 (cindo) dias.

Sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela ratificação da sentença sob reexame. Id. 261477281.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, JOSE THOME PREDIGER impetrou Ação Mandamental em desfavor do Superintendente de GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente SGPA– SEMA/MT, visando a determinação

à autoridade coatora, que observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1436/2022, quando o requerimento administrativo (protocolizado em
20.06.2024, registrado sob o n° 10220/2024 e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 363666/2014) estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis
.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à análise de seu requerimento administrativo, bem como se a Administração incorreu em ato ilegítimo, ao deixar transcorrer o prazo previsto na normativa de regência.

Aprioristicamente, infere-se oportuno consignar o que estabelece o Decreto Estadual n. 1436/2022, o qual dispõe sobre o processo administrativo estadual para apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente que, nos artigos 17, parágrafo único e 49, §3º, estabelecem que:

“Art. 17.

[...]

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

Art. 49.

[...]

§ 3º Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual. [...]”

No caso dos autos, o Impetrante formulou pedido de desembargo da área em data de 17/01/2024, que resultou no processo n. 004908/2023, entretanto, restou demonstrado que, até a data em que proferida a sentença (02/09/2024 – id. 249299172), a autoridade indigitada coatora não teria procedido com a análise de seu requerimento.

Desta feita, é de se concluir que, não restaram observados os princípios da duração razoável do processo, legalidade e celeridade, imprescindíveis para o bom e fiel desenvolvimento dos processos no âmbito judicial ou administrativo, conforme estabelece nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII.

Oportuno ressaltar que, não se está a determinar o deferimento dos requerimentos administrativos mas, tão somente, que seja procedida a análise destes.

Assim, evidencia-se o direito líquido e certo a ser amparado, consistente na análise do pedido administrativo do impetrante, nos exatos termos como determinado pelo juízo sentenciante.

A corroborar o acima exposto:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o período de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.” (N.U 1010990-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025